Tribunal: STF
Processo: HC 115393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores e de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Condenação. Negado o direito de recorrer em liberdade. 3. Concessão parcial da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça para possibilitar a alguns corréus o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento de todos os recursos, ao fundamento de que a justificativa da prisão para assegurar a aplicação da lei penal não mais subsistiria, na medida em que os acusados encontravam-se cumprindo pena no regime semiaberto. 4. Requisitos da custódia cautelar. Matéria não conhecida. Reiteração de alegação já apreciada no HC 95.418/GO. 5. Pedido de extensão da ordem concedida aos corréus pelo STJ. Periculosidade consistentemente evidenciada, dados os diversos delitos perpetrados e o modus operandi da conduta. Posição de liderança. Situações distintas. Impossibilidade de extensão da ordem. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.